Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DO CANAL EM PLATAFORMA NA INTERNET - YOUTUBE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRÁTICAS EM DESACORDO COM OS TERMOS CONTRATUAIS. BLOQUEIO DO CANAL A SER REALIZADO COM TRÊS VIOLAÇÕES – NECESSIDADE DE AVISO – REGRAS DO SITE. REATIVAÇÃO DO CANAL NA PLATAFORMA YOUTUBE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 422 do Código Civil, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, regra que se aplica também às relações de consumo.

2. Por sua vez, o art. 3o da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece alguns princípios, tais como a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.

3. Narra o autor que se cadastrou junto ao réu para obter conta e canal no Youtube, no qual publicou vídeos de tutoriais ao longo de 10 anos, captando cerca de 700 seguidores na plataforma. Afirma que, em 12/07/2021, sua conta foi desativada sem qualquer justificativa e, mesmo após afirmar que eventuais descumprimentos de normas teriam decorrido de atividades de hackers, seu pedido de reativação da conta foi negado. Requer a condenação do réu na obrigação de reativar sua conta no Youtube e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de desbloquear a conta do usuário autor na rede social e no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. O YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos pelos próprios usuários. Segundo o site réu, o objetivo do provedor é promover um ambiente democrático, plural e saudável de interação e troca de conteúdos, no que se incluem manifestações artísticas, jornalísticas, opiniões políticas, depoimentos pessoais, dentre outros (ID 39202718 - Pág. 12). Conforme disposto nos Termos de Uso e Políticas do site, caso o provedor seja alertado ou verifique a presença de conteúdo que esteja em desacordo com suas políticas, o YouTube pode remover o material, advertir o usuário ou, em situações mais graves, remover a conta responsável pela conduta inadequada ou compartilhamento de conteúdo impróprio – tudo isso nos limites das regras da comunidade.

5. Ainda que legítima a investigação e o possível bloqueio do cadastro e cancelamento do canal, a fim de se evitar danos a eventuais usuários da plataforma, constitui dever jurídico do prestador de serviço informar ao contratante o motivo do bloqueio de sua conta. No caso o site informou que a suspensão que ensejou o encerramento do canal ocorreu porque foi constatada a veiculação de conteúdos inadequados contendo spam, golpes ou outras práticas enganosas que prejudiquem a comunidade da plataforma (ID 39202718 - Pág. 6), entretanto, não trouxe aos autos qualquer prova ou sequer indícios de suas alegações, ônus imposto pelo art. 373, II, CPC.

6. Noutra via, além de o site réu trazer normas de uso, dentre as quais a proibição de spam, golpes ou outras práticas enganosas que prejudiquem a comunidade da plataforma (https://support.google.com/youtube/answer/2801973?hl=pt-BR), esclarece também que, no caso de descumprimento dessas regras, o conteúdo será removido e o autor do vídeo receberá uma notificação no seu e-mail. Segundo as normas do site, se essa for a primeira violação das diretrizes da comunidade, é provável que o canal receba apenas um alerta sem nenhuma penalidade. Caso contrário, será emitido um aviso. Caso o canal receba três avisos no período de 90 dias, este será encerrado.

7. No caso, além de não ter sido juntado aos autos comprovação, ou mesmo indício, de que o autor infringiu qualquer regra prevista nos Termos de Uso e Políticas, constata-se que o réu não emitiu qualquer alerta de violação de diretrizes da comunidade.

8. Dessa forma, não existindo provas de que o autor infringiu qualquer norma do Termo de Uso, e ausente qualquer notificação para o autor sobre as supostas infrações, o restabelecimento do canal é medida que se impõe, pois o recorrente não pode voltar-se ou deixar de cumprir as próprias regras procedimentais por ele estabelecida. O contrato impôs uma modalidade de devido processo contratual, o que faz lei entre as partes.

9. A suspensão unilateral de canal na plataforma de divulgação de vídeos sem qualquer justificativa é fato que enseja violação a direito da personalidade, pois macula a reputação do influencer e fere a sua imagem e dignidade, mormente porque depende da licitude de seu cadastro para captar seguidores e obter lucros com os vídeos divulgados.

10. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.

11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da recorrente no pagamento da quantia arbitrada na sentença de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.